Tribunal: TJDFT
Processo: 0730193-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730193-55.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, BECA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CEI LEN WU CASTRO EMBARGADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E C I S Ã O 1. A parte apelante foi devidamente intimada para comprovar a necessidade da gratuidade da justiça, no prazo de quinze dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 24081954). 2. Em seguida, os recorrentes apresentaram Embargos de Declaração (ID 24365410). Sustentam, em síntese, que estão tendo dificuldades para reunir a documentação pertinente, em razão do contexto atual de pandemia. Requerem, ao final, a suspensão do prazo do processo ou a majoração do prazo para 30 (trinta) dias, para que seja possível juntar a documentação necessária para comprovar a necessidade de gratuidade de justiça. 3. Inicialmente, verifico que não se trata de hipótese de cabimento de embargos de declaração (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), mas apenas de pedido de extensão do prazo assinalado anteriormente para comprovação dos pressupostos para deferimento da gratuidade da justiça. Assim, de plano, não conheço dos embargos de declaração. De outro lado, RECEBO o pedido como simples petição. 4. Considerando-se as dificuldades operacionais e administrativas inerentes ao momento atual, especialmente quanto às restrições de circulação de pessoas e de exercício das atividades empresariais, entendo razoável a concessão de prazo maior para cumprimento da determinação judicial. 5. Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte apelante e modifico o prazo para juntada dos documentos, fixando-o em 30 (trinta) dias, contados da publicação da presente decisão. 6. Por fim, em face do não conhecimento dos embargos de declaração, retifique a Secretaria a autuação no sistema informatizado, retornando o feito para a classe de Apelação Cível. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2021, 16:22:01. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator